Tribunal: TJDFT
Processo: 0720285-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720285-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDOS: LEDA MARIA DE SOUSA BONA, BRUNA BONA VASCONCELOS SOARES, LARISSA MARIA BONA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA FUTURA. EFEITO SUSPENSIVO DA AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VALIDADE DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A redação do art. 1.012 do Código de Processo Civil impede a eficácia da sentença que julga procedentes os pedidos formulados na ação monitória, uma vez que o efeito suspensivo decorrente da interposição do recurso de apelação é automático. Em que pese o art. 1.012, § 1o, III do Código de Processo Civil apresentar exceção à referida regra, tal preceito não pode ser estendido à sentença que julga procedente o pedido na ação monitória, por ausência de previsão legal. 2. O art. 370, parágrafo único do Código de Processo Civil determina que cabe ao juiz indeferir provas que sejam desnecessárias ao julgamento. A produção de prova oral, bem como envio de ofício ao Banco Central, para verificar a relação da corretora apelante com as demais rés, mostraram-se desnecessárias, pois os fatos já estavam demonstrados nos autos, devendo o Juiz zelar pela efetividade do processo, indeferindo provas meramente protelatórias. 3. A doutrina e jurisprudência adotam a teoria da asserção, pela qual as condições da ação devem ser analisadas em relação às alegações do autor na petição inicial, de modo que se considera legítima para figurar em algum polo do processo aquele que vivencia, mesmo que de maneira hipotética, uma relação jurídica da qual tenha surgido alguma controvérsia a ser resolvida por meio do Poder Judiciário. 4. A relação jurídica existente entre a corretora e as consumidoras ficou evidenciada no presente feito, na medida em que foi demonstrado que a corretora União Alternativa possuía vínculo jurídico com a correspondente cambiária IEX Viagens e turismo LTDA, responsável pela negociação de vendas de moeda estrangeira para as consumidoras, no período em que o negócio foi realizado, devendo ser confirmada a pertinência subjetiva da apelante no polo passivo da lide. 5. O presente feito deve ser analisado sob os princípios e normas estabelecidas na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), ficando caracterizada a relação de consumo existente entre as partes, nos termos do art. 2o e 3o do referido diploma legal. 6. Verificou-se que as consumidoras efetuaram o pagamento para compra de moedas estrangeiras às correspondentes cambiárias IEX Viagens e Turismo LTDA e J&amp;B Viagens e Turismo LTDA, que atuaram de forma conjunta, pois as negociações se deram por meio da empresa IEX Viagens e Turismo LTDA, que determinou o pagamento dos valores à J&amp;B Viagens e Turismo LTDA, evidenciando o conglomerado empresarial operado pelas rés. Após o recebimento dos pagamentos, as empresas não adimpliram com a obrigação de entregar as moedas estrangeiras adquiridas, o que enseja o dever de indenizar as consumidoras pelos danos sofridos, nos termos do art. 389 do Código Civil. 7. A responsabilidade da corretora União Alternativa ficou suficientemente verificada, uma vez que possuía contrato de convênio com a correspondente cambiária IEX Viagens e Turismo LTDA no período em que as transferências dos valores, referente ao pagamento do serviço, foram efetivadas pelas consumidoras. Desse modo, em atenção ao art. 2o da Resolução no 3.954, de 24/02/11 do Banco Central, a atuação da empresa correspondente é de responsabilidade da corretora, que tem o dever de fiscalizar o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa às transações realizadas. 8. Em que pese as normas do Banco Central estabelecerem diretrizes que não foram observadas nas operações realizadas pelas empresas correspondentes, tais comandos se dirigem aos agentes financeiros. Assim, as irregularidades verificadas no negócio são de inteira responsabilidade das rés, não podendo ser repassadas às consumidoras, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva, ante à vedação ao comportamento contraditório. 9. Rechaça-se a alegação de culpa exclusiva das consumidoras pela contratação eivada de vício, uma vez que as determinações do Banco Central deviam ser cumpridas pelas empresas, que efetivaram negócio em desconformidade com as normas estabelecidas na legislação de regência. 10. Não se verifica a ocorrência de responsabilidade subsidiária, tendo em vista que a apelante, juntamente com as demais rés, integram a cadeia de consumo para o fornecimento de serviços, devendo responder de forma solidária, em atenção ao que se extrai dos arts. 7o, parágrafo único e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, afirmando que é nulo o negócio jurídico discutido nos autos. Pontua que não há como a recorrente UNIÃO ALTERNATIVA ser condenada de forma solidária na devolução dos valores, pois o negócio jurídico não gerou qualquer obrigação entre as partes. Portanto, inexistindo contrato de câmbio válido firmado entre as partes, inexiste qualquer possibilidade de análise de responsabilidade quanto à eventual inadimplemento. Tece considerações acerca da não aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação à recorrente. Assim, requer seja reconhecida a nulidade do negócio jurídico reclamado nos autos para afastar a sua responsabilização. Sucessivamente, pede, caso se reconheça a aplicabilidade das disposições do CDC à recorrente, seja afastada sua corresponsabilidade em razão da extrapolação dos limites do mandato outorgado ao correspondente cambiário. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 5o, incisos II e XXXII, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, requerendo a reforma do acórdão combatido, de modo a afastar a responsabilidade solidária da recorrente, em respeito ao princípio da legalidade, tendo em vista que o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico desobriga a corretora do dever de reparação do dano. Aduz, ainda, que houve apreciação indevida de norma infralegal, violando, assim, o princípio da hierarquia das normas. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jonas Wentz, OAB/RS 49.387. Em sede de contrarrazões, as recorridas LEDA MARIA DE SOUSA BONA, BRUNA BONA VASCONCELOS SOARES, LARISSA MARIA BONA pleiteiam a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve subir o apelo especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o RE 1411639 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1/3/2023. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome advogado Jonas Wentz, OAB/RS 49.387. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030